Tribunal: TJBA
Processo: 8001641-55.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001641-55.2024.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: MARIA NAZARE JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O presente processo trata de recurso de apelação apresentado contra a sentença que determinou a extinção, sem resolução do mérito, da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/1969. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora da parte devedora. O banco apelante apresentou notificação extrajudicial que nunca chegou a ser levada ao endereço residencial do devedor, permanecendo retida na agência dos Correios, situação comprovada pela anotação de "não procurado" no documento postal. II. Questão em discussão 2. O ponto jurídico discutido consiste em definir se a simples emissão e o envio inicial da notificação extrajudicial pela instituição financeira credora, sem qualquer tentativa de entrega na residência indicada no contrato, possui validade legal para caracterizar a constituição em mora e, consequentemente, autorizar o prosseguimento da ação judicial de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.132), orienta que a comprovação da mora se concretiza com o envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor apontado no contrato, afastando a obrigatoriedade de que a instituição financeira prove o recebimento pessoal pelo próprio titular da dívida. 4. Contudo, essa regra superior não pode ser aplicada de forma automática nos casos em que a empresa dos Correios sequer realiza a tentativa de entrega da carta na residência do devedor, fato que impede o Poder Judiciário de presumir que o consumidor teve ciência da cobrança e da iminência da perda de seu bem. 5. No cenário comprovado nos autos, a correspondência ficou integralmente retida na agência dos Correios, ostentando a justificativa de “não procurado”. Tal registro evidencia que não ocorreu nenhuma tentativa de entrega no endereço físico apontado no contrato. 6. A ausência de diligência mínima e efetiva para que a comunicação alcance a residência do devedor torna impossível a caracterização da mora, requisito fundamental exigido expressamente pelo artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e consolidado pela jurisprudência atual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A simples emissão da notificação extrajudicial, sem a ocorrência de qualquer tentativa de entrega no endereço domiciliar do devedor, não tem amparo legal para caracterizar a constituição em mora, requisito obrigatório para a tramitação da ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A tese jurídica firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável para os casos de correspondência com retorno 'não procurado', uma vez que a regra superior exige, no mínimo, a tentativa física de entrega da notificação no endereço contratual.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001641-55.2024.8.05.0057, em que figura como parte apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e, como parte apelada, MARIA NAZARE JESUS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos e pelos fundamentos jurídicos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto proferido pelo Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça